Tribunal: TJSP
Processo: 1017157-13.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Preliminares – Competência – Violação de direito autoral no âmbito da Internet – Regra do domicílio do titular do direito violado – Precedentes.

Interesse processual – Adequação, utilidade e necessidade da tutela jurisdicional caracterizadas – Tentativa de autocomposição entre as partes que se afigura prescindível – Acesso ao judiciário que é assegurado

Ementa:

Preliminares – Competência – Violação de direito autoral no âmbito da Internet – Regra do domicílio do titular do direito violado – Precedentes.

Interesse processual – Adequação, utilidade e necessidade da tutela jurisdicional caracterizadas – Tentativa de autocomposição entre as partes que se afigura prescindível – Acesso ao judiciário que é assegurado constitucionalmente.

Justiça gratuita – Revogação – Descabimento – Suficiência do pedido de gratuidade e da juntada de declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício – Fotografias retiradas de página pessoal do apelado em rede social que não revelam situação de riqueza incompatível com o benefício – Preliminares afastadas.

Apelação Cível – Obrigação de fazer – Publicação, em site institucional e em jornais de grande circulação, da informação de que o apelado é o autor intelectual da fotografia – Descabimento – Impossibilidade de acesso da URL identificada pelo apelante a indicar a exclusão voluntária da página pela Apelante Vivareal Internet – Incompatibilidade do pedido formulado – Recursos, nesta parte, providos.

Indenização – Ausência de prática de ato ilícito por parte da apelante Vivareal Internet – Atendimento da decisão exarada pelo Juízo "a quo", consistente na remoção de anúncio de seu site – Aplicabilidade das disposições do Marco Civil da Internet – Responsabilização de provedor de aplicações de Internet que depende de descumprimento de ordem judicial específica, o que não se deu no caso dos autos (art. 19, da L. 12.965/2014) – Condenação afastada – Recurso, da ré Vivareal Internet nesta parte, provido.

Indenização – Direito Autoral – Uso não autorizado de obra fotográfica – Obra sem autoria identificada e encontrada na Internet – Possibilidade de violação de direitos autorais – Desnecessidade de identificação do autor na própria obra – Incidência da proteção ainda que omitido o nome do autor na divulgação da obra (art. 52, L. 9.610/98) – Impossibilidade de presunção de anonimato ou cessão de direitos – Apelado que disponibilizou fotografia em site pessoal – Existência de clara informação acerca da autoria e registro da obra perante a Biblioteca Nacional – Autoria da obra que poderia ser constatada por outros meios, não se tratando de obra de autor desconhecido e submetida ao regime das obras pertencentes ao domínio público – Obtenção da fotografia através de pesquisa em ferramenta de busca, fora de circunstância usual de aquisição de obra artística, que implica a assunção do risco pela apelante Black Gestão Imobiliária em incorrer em violação de direito autoral – Possibilidade de realização de "pesquisa por imagem" através de ferramenta fornecida por site de busca com vistas a se aferir a autoria da obra fotográfica – Precedentes.

Dano moral – Apuração que deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano – Manutenção do quantum indenizatório arbitrado, que não se mostra desarrazoado – Recurso da ré Black Gestão Imobiliária, nesta parte, improvido.

Dano material – Possibilidade de apuração em sede de liquidação de sentença – Insuficiência de elementos concretos acerca do prejuízo econômico suportado pelo apelante – Valor que deverá ser limitado ao quantum pleiteado na inicial – Recurso da ré Black Gestão Imobiliária, nesta parte, provido.

Litigância de má-fé – Inocorrência – Apelado que não praticou nenhuma das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC – Ação que se situa dentro do âmbito do exercício do direito de acesso ao Judiciário e devido processo legal – Abuso do direito de ação não configurado.

Sucumbência – Inversão do ônus em relação à apelante Vivareal Internet – Apelado que arcará com os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelante Vivareal Internet – Fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Sucumbência – Manutenção da distribuição das verbas de sucumbência em relação à apelante Black Gestão Imobiliária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017157-13.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
BLACK GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA (FRB IMÓVEIS) e VIVAREAL
INTERNET LTDA., é apelado GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35959
Apelação Cível no 1017157-13.2017.8.26.0506
Comarca: 2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Apelantes/Rés: BLACK GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. E OUTRA
Apelado/Autor: GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT
Juiz: Benedito Sérgio de Oliveira
Preliminares Competência Violação de direito autoral
no âmbito da Internet Regra do domicílio do titular do
direito violado Precedentes.
Interesse processual Adequação, utilidade e necessidade
da tutela jurisdicional caracterizadas
Tentativa de
autocomposição entre as partes que se afigura prescindível

Acesso
ao
judiciário
que
é
assegurado
constitucionalmente.
Justiça gratuita Revogação Descabimento Suficiência
do pedido de gratuidade e da juntada de declaração de
hipossuficiência para a concessão do benefício

Fotografias retiradas de página pessoal do apelado em rede
social que não revelam situação de riqueza incompatível
com o benefício Preliminares afastadas.
Apelação Cível Obrigação de fazer Publicação, em site
institucional e em jornais de grande circulação, da
informação de que o apelado é o autor intelectual da
fotografia Descabimento Impossibilidade de acesso da
URL identificada pelo apelante a indicar a exclusão
voluntária da página pela Apelante Vivareal Internet
Incompatibilidade do pedido formulado Recursos, nesta
parte, providos.
Indenização Ausência de prática de ato ilícito por parte da
apelante Vivareal Internet
Atendimento da decisão
exarada pelo Juízo “a quo”, consistente na remoção de
anúncio de seu site Aplicabilidade das disposições do
Marco Civil da Internet Responsabilização de provedor
de aplicações de Internet que depende de descumprimento
de ordem judicial específica, o que não se deu no caso dos
autos (art. 19, da L. 12.965/2014) Condenação afastada
Recurso, da ré Vivareal Internet nesta parte, provido.
Indenização Direito Autoral Uso não autorizado de obra
fotográfica Obra sem autoria identificada e encontrada na
Internet Possibilidade de violação de direitos autorais
Desnecessidade de identificação do autor na própria obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidência da proteção ainda que omitido o nome do autor
na divulgação da obra (art. 52, L. 9.610/98)

Impossibilidade de presunção de anonimato ou cessão de
direitos Apelado que disponibilizou fotografia em site
pessoal Existência de clara informação acerca da autoria
e registro da obra perante a Biblioteca Nacional Autoria
da obra que poderia ser constatada por outros meios, não se
tratando de obra de autor desconhecido e submetida ao
regime das obras pertencentes ao domínio público

Obtenção da fotografia através de pesquisa em ferramenta
de busca, fora de circunstância usual de aquisição de obra
artística, que implica a assunção do risco pela apelante
Black Gestão Imobiliária em incorrer em violação de
direito autoral Possibilidade de realização de “pesquisa
por imagem” através de ferramenta fornecida por site de
busca com vistas a se aferir a autoria da obra fotográfica
Precedentes.
Dano moral Apuração que deve observar os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições
do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem
como a extensão e a gravidade do dano Manutenção do
quantum indenizatório arbitrado, que não se mostra
desarrazoado Recurso da ré Black Gestão Imobiliária,
nesta parte, improvido.
Dano material Possibilidade de apuração em sede de
liquidação de sentença
Insuficiência de elementos
concretos acerca do prejuízo econômico suportado pelo
apelante
Valor que deverá ser limitado ao quantum
pleiteado na inicial
Recurso da ré Black Gestão
Imobiliária, nesta parte, provido.
Litigância de má-fé Inocorrência Apelado que não
praticou nenhuma das condutas descritas nos incisos do art.
80 do CPC Ação que se situa dentro do âmbito do
exercício do direito de acesso ao Judiciário e devido
processo legal Abuso do direito de ação não configurado.
Sucumbência Inversão do ônus em relação à apelante
Vivareal Internet Apelado que arcará com os honorários
advocatícios devidos ao patrono da apelante Vivareal
Internet Fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do
NCPC.
Sucumbência Manutenção da distribuição das verbas de
sucumbência em relação à apelante Black Gestão
Imobiliária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização ajuizada por Giuseppe Silva Borges
Stuckert em face de Black Gestão Imobiliária Ltda. e Vivareal Internet Ltda.
julgada procedente pela r. sentença de fls. 656/665.
A ré Vivareal Internet opôs embargos de
declaração a fls. 667/670, que foram rejeitados pela r. sentença de fl.
712/713.
Inconformadas, apelam ambas as rés.
A ré Black Gestão Imobiliária, preliminarmente,
alega a incompetência territorial do Juízo “a quo”, na medida em que as
demandadas estão domiciliadas nas cidades de Recife/PE e São Paulo,
enquanto o autor ajuizou a ação no foro de Ribeirão Preto, motivo pelo qual
deve ser declarada a incompetência do Juízo e determinada a remessa ao
foro competente. Sustenta, ainda, a ausência de interesse de agir, ao
argumento de que não há na fotografia utilizada identificação do autor e
que este jamais procurou as rés com o intuito de informá-las a respeito da
titularidade da imagem e requerer pagamento por sua utilização ou a
retirada do anúncio. No que diz respeito ao mérito, alega que caracterizada
a publicação de obra anônima e que o autor de obra somente assume o
exercício dos direitos patrimoniais quando se dá a conhecer, ou seja,
quando revela que a obra é de sua autoria. Reitera que a obra foi
encontrada em sítio de busca do Google e que no link encontrado não
havia nenhuma restrição acerca da publicação da imagem. Afirma que
acreditou se trata de fotografia qualquer, publicada por um turista
desconhecido, na medida em que retratado local público, de livre acesso,
além de não contar a imagem com nenhum recurso de edição para sua
confecção. Entende que não cometeu ato ilícito e que o autor contribuiu
para o evento ao disponibilizar a imagem na Internet sem identificar sua
autoria e dados para a localização e contato. Aduz que não restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizados os alegados danos morais. Alternativamente, pretende a
redução do valor arbitrado a título de indenização pelo dano material,
porquanto desconexo com a realidade praticada no mercado fotográfico.
Requer a redução da verba fixada a título de danos morais, com vistas a se
adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e evitar o
enriquecimento ilícito do autor que contribuiu para o evento com sua
conduta. Entende, ainda, que não deve prosperar a obrigação de fazer
consubstanciada em publicação em site e em três jornais de grande
circulação a informação de que o requerente é o autor intelectual da obra
em discussão, sob pena de multa diária.
A ré Vivareal Internet, a fls. 715/740, informa que
se trata de plataforma virtual de anúncios de imóveis e que não participa da
preparação dos anúncios, mas somente disponibiliza informações do imóvel
na Internet. Alega que as imagens foram veiculadas por um anunciante e
não pela plataforma mantida pela ré, não podendo esta ser
responsabilizada pelo conteúdo do anúncio. Invoca dispositivos do Marco
Civil da Internet. Entende que o provedor de aplicações somente pode ser
civilmente responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo gerado por
terceiros caso não tome providências para a retirada deste após ordem
judicial específica. Reitera que a responsabilidade sobre os conteúdos
inseridos é exclusiva dos próprios anunciantes. Afirma que removeu
imediatamente o anúncio após receber a primeira notícia a respeito da
alegada violação de direitos autorais. Alega a ausência de nexo causal, na
medida em que não interfere no conteúdo dos anúncios; ausência de dano,
na medida em que não houve comprovação dos preços praticados, bem
como não caracterizada hipótese de dano moral “in re ipsa”; possibilidade
de redução do quantum indenizatório arbitrado; descabimento de
condenação de publicação da obra em jornal de grande circulação.
Incidentalmente, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao
autor. Pleiteia a condenação do autor às penas da litigância de má-fé,
entendendo que a ação foi ajuizada de forma temerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos tempestivos e preparados.
Contrarrazões do autor a fls. 688/704 e 747/763.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado,
estando em condições de julgamento.
1 - Inicialmente, de se analisar a matéria
preliminar aventada pelas apelantes.
Não é o caso de se acolher a alegação de
incompetência territorial do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Preto.
Tratando-se
de
ação
que
versa
sobre
indenização por violação de direito autoral no âmbito da Internet, de rigor a
observância da regra de fixação de competência do domicílio do titular do
direito violado.
A este respeito, já se decidiu esta e. Corte em
situação semelhante à dos autos, envolvendo o apelado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Exceção de incompetência
rejeitada. Ação de indenização por ato ilícito.
Fotografia.
Violação
de
Direito
Autoral.
Publicação pela internet. Competência do local
do dano, neste caso, o do domicílio da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora autor. Precedentes do STJ
Decisão
mantida Recurso desprovido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2064511-17.2016.8.26.0000; Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/07/2016; Data de
Registro: 01/08/2016).
Não há que se falar, outrossim, em ausência de
interesse processual, porquanto evidenciadas, no caso em exame, a
adequação, a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional.
Anote-se,
por
oportuno,
que,
embora
recomendável, afigura-se prescindível a tentativa de autocomposição entre
as partes antes do ajuizamento da ação.
Vale dizer, o acesso ao Judiciário é assegurado
constitucionalmente, importando relativização somente em hipóteses
excepcionais - não verificadas no caso em análise -, de modo que restava
lícito ao apelado demandar contra as apelantes em razão da prática de ato
entendido como violação a seu direito autoral.
Finalmente, não se justifica o pedido de
revogação do benefício da justiça gratuita concedida em favor do autor.
O pedido de gratuidade formulado na inicial (fl.
8) e a juntada de declaração de hipossuficiência (fl. 17), nos termos do que
estabelece o artigo 99 do Código de Processo Civil vigente, afiguravam-se
suficientes para a concessão do benefício.
Ademais, respeitada a irresignação da apelante
Vivareal Internet, as fotografias retiradas de página pessoal do apelado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rede social juntadas a fls. 734/735, por si só, não revelam situação de
riqueza incompatível com o benefício concedido.
Ressalva-se
que,
havendo
posterior
comprovação de que não mais subsiste a alegada hipossuficiência a
justificar o benefício concedido, este poderá ser revogado.
2 - No tocante ao mérito, os recursos estão em
vias de parcial provimento.
Inicialmente, importa o acolhimento dos recursos
no tocante à pretensão de afastamento da obrigação de fazer.
Com efeito, em vista da impossibilidade de
acesso da URL identificada na inicial a fl. 8, a corroborar a informação da
apelante Vivareal Internet de que a página foi voluntariamente excluída,
resta incompatível a condenação imposta pela r. sentença, consistente na
publicação, no site institucional desta e em jornais de grande circulação, da
informação que o apelado é o autor intelectual da fotografia em discussão.
3 - O recurso da apelante Vivareal está em vias
de ser acolhido no que tange à pretensão de afastamento de sua
responsabilidade de indenizar.
Respeitado o entendimento do douto magistrado
sentenciante, não se vislumbra, no caso dos autos, a alegada ocorrência de
ilícito por parte da apelante Vivareal Internet capaz de justificar a
indenização pretendida.
Com efeito, extrai-se dos autos que a r. decisão
de fls. 121/123 determinou, em sede de tutela de urgência, que as
apelantes removessem o registro fotográfico de autoria do apelado da URL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicada na inicial, sob pena de multa diária.
Citada em 24/05/2017 (fl. 126), a apelante
Vivareal Internet cumpriu o quanto determinado na decisão, informado a
exclusão da página no momento do oferecimento da contestação (fl. 208).
Isto considerado, não se verifica, da parte da
apelante Vivareal Internet, descumprimento da decisão do MM. Juízo “a
quo”, apurando-se, ao contrário, o efetivo atendimento do comando judicial.
Insta salientar, por oportuno, que à data da
referida intimação, já se encontravam em vigor as disposições da Lei no.
12.965/2014 (Marco Civil da Internet), dentre as quais o artigo 19, que
dispõe que “(...) o provedor de aplicações de internet somente poderá ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências
para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente (...)”.
Injustificada, pois, a condenação da apelante
Vivareal Internet ao pagamento da indenização fixada.
4 - Melhor sorte, todavia, não assiste ao recurso
da apelante Black Gestão Imobiliária.
Respeitado o inconformismo da apelante Black
Gestão Imobiliária, de rigor sua condenação ao pagamento de indenização
em favor do apelado em razão de uso não autorizado de obra fotográfica da
autoria deste.
Com efeito, cinge-se a controvérsia recursal
quanto à possibilidade de se reconhecer a proteção autoral de obra sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoria identificada, encontrada na Internet, e consequente violação de
direitos autorais em razão do uso por terceiro.
Positiva é a resposta.
Não se ignora que muitos autores de obras
fotográficas optam pela divulgação destas com a inserção, na própria obra,
de nome civil, pseudônimo ou outro sinal convencional identificador de seu
criador, nos termos do que estabelece o artigo 12 da Lei no. 9.610/98.
Todavia, outros autores, como é o caso do
apelado, com vistas a não prejudicar a composição fotográfica, optam pela
divulgação da obra mediante menção, em apartado, à autoria a que se
refere o referido dispositivo legal, estando igualmente identificados como
autores da obra intelectual, nos termos do que estabelece o artigo 13 da Lei
de Direitos Autorais:
Art. 13. Considera-se
autor da obra intelectual, não havendo prova em
contrário, aquele que, por uma das modalidades
de identificação referidas no artigo anterior, tiver,
em conformidade com o uso, indicada ou
anunciada essa qualidade na sua utilização.
Ademais, importa salientar que, nos termos do
artigo 52 do referido diploma legal, eventual omissão do nome do autor na
divulgação de obra não implica presunção de anonimato ou cessão de
direitos, ao contrário do afirmado pela apelante Black Gestão Imobiliária.
No caso em exame, restou provado ou
incontroverso que o apelado disponibilizou a fotografia objeto da presente
lide na Internet em site pessoal, onde constou informação clara acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoria, bem como registrou a obra junto à Fundação Biblioteca Nacional.
Isto considerado, a autoria da obra fotográfica
poderia ser constatada por outros meios, não se tratando de obra de autor
desconhecido, submetida ao regime das obras pertencentes ao domínio
público.
E, respeitada a irresignação da apelante Black
Gestão Imobiliária, ainda que se considere que a obra fotográfica de autoria
do apelado possa ser facilmente encontrada através de mecanismos de
busca na Internet, tal situação não faz presumir a convicção de uso justo da
obra. Ao contrário, a obtenção da referida fotografia através de pesquisa
direta em ferramenta de busca, portanto fora da circunstância usual de
aquisição de obra artística, implica a assunção do risco pelos apelados em
incorrer em violação de direito autoral.
Vale dizer, restava possibilitada à apelante Black
Gestão Imobiliária a realização de “pesquisa por imagem” através de
ferramenta fornecida por sites de buscas na Internet com vistas a se aferir a
autoria da obra fotográfica utilizada, não havendo que se falar, pois, em
disponibilização das imagens na Internet de forma anônima.
Logo, restou configurada a utilização indevida de
imagem, com violação a direito autoral do apelado, a justificar a pretensão
indenizatória. A respeito do tema, aliás, confira-se o
entendimento manifestado por esta colenda 2a Câmara de Direito Privado
em recente julgamento envolvendo caso semelhante ao tratado nos
presentes autos, em que figurou como parte o mesmo apelado:
“5. Conforme constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da r. sentença apelada, e ao contrário do que
inutilmente sustenta a ré, há provas suficientes
nos autos que comprovam ser o autor o detentor
dos direitos autorais sobre a fotografia reclamada
(fls. 89 e seguintes e 729), sobre as quais a ré,
matreiramente, silencia.
“6. A alegação de que
as imagens se encontram 'disponíveis' em sites
da rede mundial de computadores não retira o
direito do autor da ação, protegido por lei. Esta
não é uma hipótese de supressão de direito
autoral, tampouco indicativo de que a obra se
tornou de 'domínio popular' ou que exista um
'salvo conduto' para que as pessoas utilizem sua
obra livremente.
“7. Destaque-se que,
nos termos do art. 24, II, da Lei de Direitos
Autorais, é direito moral do titular originário ter
seu nome indicado ou anunciado na utilização,
por
qualquer
modalidade,
de
sua
obra,
disposição que se repete no caso específico da
fotografia, consoante art. 79, parágrafo primeiro
('A fotografia, quando utilizada por terceiros,
indicará de forma legível o nome do seu autor')”
(Apelação 1031688-12.2014.8.26.0506; Relator
(a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/09/2017; Data de Registro: 22/09/2017).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. DIREITO
DE AUTOR. Uso de obra fotográfica sem
autorização e atribuição de autoria. Pedido
indenizatório, a título de danos materiais e
morais. Sentença de procedência. Irresignação
da requerida. Registros fotográficos que, ainda
que tenham por objeto paisagens naturais
comuns, podem muito bem configurar obras
passíveis de tutelada pelo Direito de Autor (art.
7o, VII, Lei no 9.610/98). Fotografias que, no
caso, não foram tomada de forma automática ou
sem espírito criativo. Dever de indenizar. Danos
morais havidos e que se operam in re ipsa. Dano
material comprovado. Valor da indenização por
danos morais e materiais que deve ser mantidos,
pois razoável. Sentença mantida. Recurso de
apelação não provido.
(Apelação 1014092-80.2017.8.26.0224; Relator
(a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de
Registro: 12/06/2018)
DIREITO AUTORAL
Publicação de fotografia registrada, em "site",
sem a devida autorização e contraprestação do
seu
autor

Contração

Imposição
de
indenização por danos materiais e morais

Lesão moral que se presume, a teor do art. 108
da Lei no 9.610/98 Determinação, ademais, de
suspensão do uso da imagem, publicando-se
errata, na qual conste a autoria da imagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso parcialmente provido.
(Apelação 1043846-65.2015.8.26.0506; Relator
(a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 31a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de
Ribeirão
Preto
- 8a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 13/06/2018; Data de Registro:
13/06/2018)
E ainda:
APELAÇÃO

DIREITO
DE
AUTOR

FOTOGRAFIA

UTILIZAÇÃO PUBLICITÁRIA DESAUTORIZADA
E SEM INDICAÇÃO DE CRÉDITOS FOTO DE
PAISAGEM PROTEÇÃO LEGAL AUSÊNCIA
DE REGISTRO NA BIBLIOTECA NACIONAL
FOTO
PUBLICADA
NA
INTERNET
-
IRRELEVÂNCIA
-
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

INDENIZAÇÃO
DEVIDA

JURISPRUDÊNCIA
A fotografia é obra
intelectual protegida pela Lei de Direitos Autorais,
que dispensa expressamente seu prévio registro,
donde se mostra descabida a exigência de
registro na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro
para se exercer a pretensão de indenização de
danos materiais e morais decorrentes de seu uso
publicitário desautorizado e sem indicação de
sua autoria (créditos) Irrelevância, perante a lei
atual, de a fotografia conter ou não traço artístico
ou distintivo, como exigia a lei antiga

Divulgação da fotografia em site da internet, de
domínio do próprio autor da obra, que serve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua publicação e que não implica a colocação da
obra em domínio público - DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA
RÉ.
(Apelação 1075151-58.2014.8.26.0100; Relator
(a): Alexandre
Coelho;
Órgão
Julgador:
8a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX -
Vila
Prudente
- 1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro:
16/02/2018).
AÇÃO
INDENIZATÓRIA Violação de direito de autor
Uso indevido, por parte da ré, de fotografias
tiradas pelo demandante
Autoria das obras
satisfatoriamente comprovada Fotografias são
protegidas
pela
Lei
n.
9.610/98,
independentemente de seu objeto Ausência de
provas de autorização para o uso das imagens
Irrelevante, para fins de responsabilização da
requerida, que as fotos tenham sido usadas em
anúncio
publicitário
para
homenagear
o
aniversário da cidade de Araçatuba Fim último
do anúncio foi promover a entidade requerida e
seus serviços Os danos morais são "in re ipsa",
segundo entendimento pacificado do STJ

Sentença condenatória mantida Recurso não
provido.
(Apelação 1007249-98.2014.8.26.0032; Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017).
Em
vista
do
exposto,
tendo
restado
caracterizada a utilização indevida da obra de autoria do apelado, a
condenação da apelante Black Gestão Imobiliária ao pagamento de
indenização a título de danos morais e materiais era mesmo medida que se
impunha.
5 - No que concerne aos danos morais, cumpre
ressaltar que é cediço na doutrina e na jurisprudência que o valor deve
refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de
estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido.
Em suma, a indenização do dano moral abrange
o aspecto ressarcitório e punitivo, não devendo ser tão branda a ponto de
se tornar inócua, nem tão pesada que se transforme em móvel de captação
de lucro (Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia
Editora Forense, p. 318).
E, para que ela se dê de maneira justa, devem-
se levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na
apuração do “quantum”, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e
do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano.
Feitas tais considerações, não se mostra
desarrazoado o “quantum” arbitrado, no importe de R$ 7.000,00, quantia
equivalente a 7,01 salários mínimos vigentes à época da prolação da r.
sentença, que representa valor condizente com o prejuízo moral
experimentado.
6 - Em relação aos danos materiais, todavia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, considerando-
se a insuficiência de elementos concretos acerca do prejuízo econômico
efetivamente suportado pelo apelante, importando salientar que o valor
deverá ser limitado à quantia de R$ 1.500,00 pleiteada na inicial.
7 - Finalmente, não é caso de se reconhecer a
alegada litigância de má-fé do apelado, uma vez que este não praticou
nenhuma das condutas descritas nos incisos do artigo 80 do Código de
Processo Civil, de modo a autorizar a aplicação da pena prevista no artigo
81 do mesmo diploma legal.
Importa ressaltar que o ajuizamento da presente
ação se situa dentro do âmbito do exercício do direito de acesso ao Poder
Judiciário e devido processo legal (art. 5o, incisos XXXV e LIV, da CF), não
se vislumbrando o alegado abuso do direito de ação ou mesmo a alteração
da verdade dos fatos.
8 - Em vista do parcial provimento de ambos os
recursos, inverte-se o ônus da sucumbência em relação à apelante Vivareal
Internet.
Arcará o apelado com o pagamento dos
honorários advocatícios devidos ao patrono da apelante Vivareal Internet
Ltda., no importe de 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos
referidos valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil vigente.
Mantida
a
distribuição
das
verbas
de
sucumbência em relação à apelante Black Gestão Imobiliária Ltda., em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão do parcial provimento de seu recurso somente para determinar o
afastamento da obrigação de fazer pleiteada pelo apelado e a apuração do
valor dos danos materiais em sede de liquidação de sentença.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se
decida sobre as matérias jurídicas nele insertas.
9 - Ante o exposto, dá-se parcial provimento a
ambos os recursos.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator